Tribunal: TJMT
Processo: 0016778-66.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016778-66.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO SANTANA DE CAMPOS - CPF: 006.691.861-80 (APELANTE), MAURICIO MAURO THOMMEN - CPF: 346.509.031-49 (ADVOGADO), NEUBE RODRIGUES RAMOS - CPF: 524.634.439-87 (APELADO), CLOVIS RENE GRUTZMANN - CPF: 397.629.800-00 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0016778-66.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Antônio Santana de Campos.

Apelados
:
Neube Rodrigues Ramos e Cloves Rene Grutzmann.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO– ART.183 DA CF E 1240, C. CIVIL - POSSE SOBRE ÁREA SUPERIOR A DIMENSÃO EXIGIDA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A aquisição originária da propriedade pela modalidade de usucapião urbano especial depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 183, da CF e no art. 1.240, do CC, quais sejam: (i) imóvel de até 250 metros quadrados na área urbana; (ii) posse ininterrupta e sem oposição por prazo superior a cinco anos; (iii) utilização do imóvel para sua moradia ou de sua família (posse pessoal); (iv) animus domini do possuidor; e (v) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Ultrapassando a área usucapienda o tamanho de 250 m2, resta inviabilizada a declaração da prescrição aquisitiva almejada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0016778-66.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Antônio Santana de Campos.

Apelados
:
Neube Rodrigues Ramos e Clovis Rene Grutzmann.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Antônio Santana de Campos
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
da Oposição de Terceiro, manejada em face de
Neube Rodrigues Ramos
e
Clovis Rene Grutzmann
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo oposto para acolher o pleito subsidiário de indenização pelas benfeitorias e acessões introduzidas no terreno, após a avaliação do valor, assegurando seu direito de retenção, até o pagamento, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel.

Ao arremate, condenou as partes em sucumbência reciproca, na proporção de 50% para cada, e ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, observado a gratuidade.

Inconformado, recorre o opoente, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o imóvel usucapido possui metragem reconhecida pelo georreferenciamento de 210,70m2, e por isso, passível de usucapião urbana. Alega que a ocupação do loteamento ocorreu de forma irregular, e que todas as matrículas constantes nos registros imobiliários não condizem com a metragem real.

Assevera que reside no imóvel a mais de 12 anos, e que não há requisitos impeditivos na concessão da usucapião.

Forte em tais argumentos roga pelo provimento do apelo para que seja reconhecido o direito a usucapião na modalidade especial urbana do imóvel litigioso.

Contrarrazões no id n. 194249192 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0016778-66.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Antônio Santana de Campos.

Apelados
:
Neube Rodrigues Ramos e Clovis Rene Grutzmann.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de oposição apensa a ação de rescisão de contrato c.c reintegração de posse manejada por Antônio Santana de Campos em desfavor de
Neube Rodrigues Ramos e Clovis Rene Grutzmann, objetivando a aquisição do domínio do
imóvel
lote 11, da Quadra 170, do Loteamento Jardim Paula II, situado em Várzea Grande.

Cinge-se que Antônio Santana de Campos apresentou oposição nos autos da ação de rescisão de contrato c.c reintegração de posse proposta por Clovis Grutzmann em face de Neube Rodrigues Ramos, narrando que adquiriu o imóvel do oposto Neube em janeiro/2011, passando a residir no local, onde realizou benfeitorias, reformou a casa, ocupando e zelando pelo imóvel com
animus domini
.

Seguiu relatando que tomou ciência da lide entre os opostos, e nesse contexto, por ser possuidor de boa-fé, manejou a ação de oposição, requerendo o reconhecimento do direito a titularidade do imóvel urbano, decorrente da usucapião. Subsidiariamente, requestou pela direito à indenização e retenção das benfeitorias realizadas no imóvel.

Decorrida a marcha processual, citado os opostos, apresentada

contestação à oposição e em seguida impugnação, o feito foi saneado, declarando a revelia do oposto Neube Ramos, e designando audiência de instrução e julgamento para oitiva da prova testemunhal. Após a solenidade, as partes apresentaram razões finais, e em seguida o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação de oposição, para acolher o pedido subsidiário e reconhecer o direito à indenização pelas benfeitorias e acessões introduzidas no terreno.

Não concordando com o édito judicial, recorre o opoente.

Nas razões recursais, assevera que o imóvel usucapido possui metragem reconhecida pelo georreferenciamento de 210,70m2, e por isso, passível de usucapião urbana. Alega que a ocupação do loteamento ocorreu de forma irregular, e que todas as matrículas constantes nos registros imobiliários não condizem com a metragem real, que reside no imóvel a mais de 12 anos, e que não há requisitos impeditivos para a concessão da usucapião.

Deveras, malgrado os substanciosos argumentos vertidos pelo opoente, ora apelante, com o escopo de ser mantido na posse do terreno em litígio

requerendo para tanto seja reconhecida a exceção de usucapião urbano especial, tal pretensão não encontra guarita à mingua dos requisitos legais. Explico.

Prevista no art. 183 da CF/88 e no art. 1.240 do C. Civil, o direito ao reconhecimento do domínio por meio de usucapião especial urbano, requer que a pessoa tenha como sua área de até 250m2, por cinco anos,

de forma pacifica, ininterrupta e sem oposição, utilizando-a como moradia própria ou de sua família, e que não possua outro imóvel urbano ou rural.

No caso em pauta, em que pese a prova testemunhal produzida pelo depoimento das testemunhas Eire Santana e Almir Martins, corroborem que o apelante ingressou no imóvel no inicio do ano de 2011, o qual segundo alega, foi por intermédio de contrato de compra e venda firmado com o Oposto Neume, o que em tese cumpriria o requisito da posse ininterrupta e sem oposição, aliado ao fato de que detém o imóvel com a intenção de ser dono da coisa, tanto é que empreendeu melhoramentos no imóvel, ampliando a moradia, edificando muro, reformando a casa. Nada obstante, a pretensão esbarra no limite da fração prevista pela Lei Maior a assegurar o direito ao domínio do imóvel, pois não é permitido usucapir de forma especial imóvel em área urbana maior que 250m2, seja a extensão do terreno, seja de área construída.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 927 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREENCHIMENTO - COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA -
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - POSSE INJUSTA - ÁREA SUPERIOR AO LIMITE DE 250M2 - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 183, CAPUT, DA CF/88 E ARTIGO 1.240 DO CC - NÃO ACOLHIMENTO
– POSSE DE MÁ –FÉ - DIREITO AS BENEFEITORIAS NECESSÁRIAS E NÃO ÚTEIS – INCIDÊNCIA DO ART. 1.220 DO CÓDIGO CIVIL -

RECURSO
DESPROVIDO.

A reintegração de posse é a medida judicial cabível para se reaver um bem do qual se viu injustamente privado por ato de outrem. Para ser reintegrado na posse o interessado deve demonstrar o exercício de posse anterior sobre o imóvel antes da data do esbulho praticado pela parte adversa e a perda da posse em razão da subtração efetivada. Sobre a finalidade das ações

possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de ORLANDO GOMES: “Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”. (Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Quem tem a posse injusta não tem a posse ad usucapionem, não pode adquirir por usucapião. Não há se falar em usucapião especial urbana considerando que o imóvel debatido possui área maior que 250 m2, requisito imprescindível para haja a incidência de tal instituto
.

Se a ocupação do réu é ilícita e de má-fé, não há como admitir-se a aplicação do princípio da boa-fé para fins indenizatórios e reconhecida a má-fé lhe corresponde o direito apenas a indenização por benfeitorias necessárias, nos termos do artigo 1.220 do Código Civil.

De acordo com o laudo pericial aponta que as benfeitorias realizadas são úteis, e não necessárias, porque foram feitas para explorar o imóvel, o que desnaturaliza seu direito a indenização. Já que as referidas edificações não eram necessárias à conservação do terreno em comento, e o que, via de consequência, implica no afastamento da indenização pleiteada”
.( RAC N.

0002441-24.2007.8.11.0002, 1ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 12.06.16 - negritei)

O apelante diz que a área do imóvel é inferior ao limite previsto, pois, possui 210m2, conforme inscrição imobiliária da Prefeitura de Várzea Grande, e por isso, não há requisitos impeditivos para obtenção do titulo de domínio do imóvel urbano.

No entanto, a matricula do imóvel, que nada mais é do que a “certidão de nascimento” de cada propriedade imobiliária, onde consta
todas as características específicas concernentes de cada imóvel, como a identificação do proprietário, a sua dimensão, os seus confrontantes, registra que o imóvel possui 360m2, ou seja, metragem acima do limite permitido para o reconhecimento da usucapião para fins
pro habitatio
.

Ressalta-se que a inscrição imobiliária, representa apenas registro da Prefeitura em relação a cada imóvel localizado no município para fins tributários, e, por isso, não sobrepõe às informações constantes na matricula imobiliária, que é o documento que contem todas as características e informações sobre o registro do imóvel, sendo o documento hábil a comprovar as suas especificações.

Desta feita, como pontuou o togado singular “
por se tratar de documento público as informações contidas na matrícula do imóvel gozam de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas em sentido contrário (art. 215 c/c 217 do Código Civil). De tal modo, incumbia à parte que impugnar tais informações produzir provas técnicas aptas a elidir a presunção, o que não ocorreu no caso. Ademais, ao que tudo indica 360m2 é o tamanho padrão dos terrenos do loteamento. Neste sentido a testemunha arrolada pelo autor, Eire Santana de Lima, vizinho do imóvel em questão, confirmou que seu lote mede 12 por 30, ou 360m2, e que o imóvel do opoente tem tamanho semelhante (...)

id n. 194249188

Noutro norte, ainda que se considerasse a possibilidade do reconhecimento da usucapião pelo decurso do prazo durante o trâmite do processo, não estaria cumprido o requisito da usucapião na

modalidade extraordinária.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA PARA PLEITEAR PELOS CRÉDITOS ORIUNDOS DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – NÃO IDENTIFICADA -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA IMOBILIÁRIA – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 1.240 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão nos Embargos de Terceiro cinge-se à constrição do imóvel defendido pela Apelante, não há falar em prejudicialidade externa com a Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Moradores do Bairro Jardim Araçá, na qual se discute quem de fato seria o detentor do crédito relativo aos imóveis do mencionado bairro. O caso concreto, portanto, não se enquadra nas hipóteses do art. 313 do CPC.

A discussão nos Embargos de Terceiro diz respeito ao ato constritivo que recaiu sobre o imóvel, mas não ao exame sobre a legitimidade, ou não, da Apelada em receber os créditos que foram discutidos na fase de conhecimento da Ação de Rescisão de Contrato ajuizada em desfavor de Robson Ferreira.

De acordo com a dicção dos arts. 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, para que seja configurada a Usucapião Especial Urbana é indispensável a comprovação da posse ininterrupta e sem oposição, com animus domini, pelo período de cinco anos, em imóvel de até 250m2 utilizado para moradia própria ou familiar.

O conjunto probatório demonstra que a Apelante é usufrutuária do imóvel desde 2013 e que, desde o ano de 2015, habita nele com oposição da Apelada. Ausente, pois, um dos requisitos exigidos no ordenamento jurídico não há falar em usucapião especial urbana
.” (RAC n. 0011088-02.2018.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 23.02.22 - negritei).

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso impõe-se a majoração da verba honorária na instancia recursal que fixo em 12%, observado a gratuidade deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024